Tribunal: STF
Processo: Rcl 51733
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face de ato praticado pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que deixou de apreciar o Agravo em Recuso Extraordinário interposto, contrariando a autoridade da decisão proferida pelo Presidente do STF nos autos de nº 0000882-71.2012.8.16.0146 4 (ARE 1.275.107 no STF).



    Busca o reclamante “seja determinado que o Tribunal de origem julgue o recurso interposto pelo Reclamante, e não recurso diverso”.



    Caso julgada incabível ou improcedente a reclamação, pugna pela concessão de habeas corpus, de ofício, para que seja obstada eventual execução da pena.



    A liminar foi indeferida (eDOC 14). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da Reclamação, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 16):



    RECLAMAÇÃO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROVENIENTE DESSE PRETÓRIO EXCELSO. INADMISSÍVEL A RECLAMAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES. - Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    2. Compulsando os autos, verifica-se a manifesta inadequação da via eleita.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso concreto, embora se alegue que a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná contrariou autoridade de decisão proferida pelo STF ao deixar de apreciar o agravo em recurso extraordinário interposto pelo Reclamante, “especialmente em seu desdobramento: o Agravo Regimental”, o que realmente se busca, ao fim e ao cabo, é a sustação da execução da pena decorrente de condenação criminal já transitada em julgado.



    Importa observar que o CPC não previu nenhum recurso cabível de acórdão do Tribunal que julga o agravo interno interposto em face de decisão que inadmite o recurso extraordinário com fundamento em recurso paradigma da repercussão geral. Aceitáveis, com fundamento no novo Código de Processo Civil, seriam os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do art. 1.023 do CPC.



    Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deveria ter sido proposta no prazo máximo de cinco dias da intimação.



    O feito é, portanto, inadmissível, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e à luz da Súmula 734 do STF. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.1.2023, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.12.2022, grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 51.356 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.10.2022, grifei)



    No caso, o acórdão dos embargos de declaração foi juntado aos autos em 17.12.2021 (eDOC 11) e a Reclamação foi ajuizada perante a Suprema Corte apenas em 9.2.2022, quando já se havia operado o trânsito em julgado do processo subjacente. 



    Assim, aplicável o entendimento consolidado na Súmula 734 desta Corte: ”Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    De outra parte, na decisão que se aponta como contrariada, o Ministro Dias Toffoli devolveu os autos ao Tribunal de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”(eDOC 5), o que foi cumprido pelo TJPR, não cabendo, portanto, qualquer outra análise acerca do ARE 1.275.107 por esta Corte.



    Importa ressaltar, por oportuno, que os Temas 424 e 660 da Repercussão Geral, aplicados ao caso concreto, reconhecem a natureza infraconstitucional das questões versadas no recurso extraordinário, a elas se atribuindo os efeitos de ausência de repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente